Tribunal: STF
Processo: HC 191373
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus impetrado em favor de Devanir Bonifácio da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 126.495/MT, Relator, o Ministro Félix Fischer.
    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de cento e noventa e quatro dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 22, caput, da Lei 7.492/86 e 1º da Lei 9.613/98.
    O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade praticada pelo juízo de primeiro grau a partir da audiência de instrução e julgamento, afirmando-a realizada com defensor nomeado a favor do paciente sem que se tenha tentado sua intimação no segundo endereço à disposição do juízo processante. 
    Ressalta que o acusado tinha o direito de alegar, em resposta à acusação, a incompetência do Juízo. 
    Diz inobservada a correlação entre os fatos descritos na denúncia e a conclusão do Juízo sentenciante.
    Aponta nulidade oriunda da certificação do trânsito em julgado da sentença, sobretudo porque o advogado nomeado teria apresentado a mesma petição em três momentos processuais distintos, e deixou transcorrer, inerte, o prazo para a interposição de apelação. 
    Sucessiva e alternativamente, alega a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação. 
    Requer a concessão da ordem para 
    “para reconhecer-se e declarar-se a nulidade da sentença de primeiro grau (mantida hígida pelo TRF1 e pelo STJ), por clara e inequívoca violação do princípio da correlação, vez que o caso concreto não comporta a utilização da emendatio libelli e trata-se de modificação da situação fática e suas circunstâncias, de forma a legitimar decisão teratológica.”
    Alternativamente, pede “
    “seja reconhecida e declarada a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pelo Juízo Federal de Primeiro Grau, pois o dado de acusado defendido por defensor dativo não informar que deseja recorrer não significa que ele tenha optado por não recorrer, como fez entender a Magistrada de primeiro grau, em decisão validada pela autoridade judicial aqui apontada como coatora.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. INCOMPETÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. FALTA PRESSUPOSTOS. IMPOSSÍVEL EM HABEAS CORPUS OU SEU RECURSO ORDINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus ou seu recurso ordinário não são sucedâneos de revisão criminal - seja pela necessidade de reexame fático-probatório, pela incompetência desta eg. Corte, em razão da supressão de instância, ou pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP. III - Explica-se ainda que, acerca da supressão de instância, mesmo em matéria de ordem pública, ‘em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância [...] As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes’ (AgRg no HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 19/08/2020). 
    IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” 
    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    É certo, ainda, que os temas suscitados nesta impetração não foram sequer debatidos na decisão colegiada daquela Corte de Justiça. Logo, sua apreciação per saltum, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o MinistroMenezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente